Tribunal: TJBA
Processo: 8084681-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084681-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIS CLAUDIO SANTOS AMADO JUNIOR

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL. CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Luis Claudio Santos Amado Junior
contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida em face de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, em razão de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. O apelante alega inexistência de contratação e de notificação de cessão de crédito, pleiteando indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se o apelado comprovou a existência da relação jurídica e a regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes;
(ii) estabelecer se há direito à indenização por dano moral diante da alegada negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante contrato originário de empréstimo pessoal com o Banco Pan S/A, cedido à apelada, acompanhado de
biometria facial compatível com os documentos do autor
, termo de cessão de crédito e notificação prévia de negativação.

A biometria facial constitui meio idôneo de manifestação de vontade, regulado pela
Lei nº 14.063/2020
, garantindo a autenticidade da contratação eletrônica.

O apelante não apresenta provas capazes de afastar a validade da contratação, incidindo a regra do
art. 373, I, do CPC
quanto ao ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, diante da comprovação da dívida e do inadimplemento, configura
exercício regular de direito
, afastando a ilicitude e, por consequência, a indenização por danos morais (art. 188, I, CC e art. 14, § 3º, CDC).

A ausência de notificação da cessão de crédito não impede a cobrança ou a inscrição em cadastros de inadimplentes, sendo suprida inclusive pela citação, conforme entendimento do
STJ (EAREsp 1.125.139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17/12/2021)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da contratação por biometria facial, acompanhada de termo de cessão de crédito e notificação de negativação, é suficiente para demonstrar a existência da dívida e a regularidade da inscrição do devedor nos cadastros restritivos.

A inscrição decorrente de inadimplemento configurado constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

A ausência de notificação da cessão de crédito não impede a negativação, podendo ser suprida pela citação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 188, I, 288 e 290; CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EREsp 1.482.670/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 24/09/2015; STJ, EAREsp 1.125.139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 17/12/2021; TJBA, Apelação nº 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 16/12/2024; TJBA, Apelação nº 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, pub. 17/12/2024; TJBA, Apelação nº 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 18/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084681-40.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante LUIS CLAUDIO SANTOS AMADO JUNIOR e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02